Tribunal: TJDFT
Processo: 0740971-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740971-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) IMPETRANTE: CLAUDIO LOPES COLARES IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da interposição de novo recurso de agravo interno pela parte impetrante, ora agravante, determino a intimação da parte Impetrada/Agravada e também ao Distrito Federal para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso de agravo interno nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora